Tribunal: TJES
Processo: 5001201-52.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001201-52.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JSPEREIRA REPRESENTACOES DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA
RECORRIDO: THEREZINHA FALCAO DA CONCEICAO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001201-52.2020.8.08.0030

RECORRENTE: JSPEREIRA REPRESENTACOES DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA

RECORRIDA: THEREZINHA FALCAO DA CONCEICAO

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. NÃO IMPUGNOU A SENTENÇA ESPECIFICAMENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por THEREZINHA FALCÃO DA CONCEIÇÃO em face de JSPEREIRA REPRESENTACOES DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA. Narra a autora, em síntese, que é pessoa idosa, e que em 25/09/2019, foi abordada por dois vendedores da requerida, em sua residência, e que estes teriam a convencido a comprar um produto ortopédico, denominado de “LIFETERAPEUTIC Massageadora”, com a falsa promessa de que se trataria de plano de saúde. O produto, no valor de R$ 1.800,44, foi adquirido pela autora, a ser pago com uma entrada de R$ 800,00 mais 12 parcelas de R $83,37.

Ocorre que, após receber orientação de seus familiares, entendeu que havia sido vítima de um golpe, sobretudo porque sequer recebeu o produto, tendo registrado um boletim de ocorrência (ID. 2247669), e verificado que esta conduta da empresa é reincidente, conforme reclamações acostadas às IDs. 2247671 e 2247672, sendo que tais situações são objeto de investigação criminal (ID. 2247670). Portanto, requereu a anulação do contrato, e a indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação (ID. 2247691), a requerida alega que a autora tinha ciência do produto que lhe foi vendido e que, por influência de seus familiares, foi convencida a tentar cancelar o contrato, contudo o direito de arrependimento não foi exercido no prazo legal. Afirma a inexistência de danos morais e materiais, ante a ausência de nexo causal, e que não houve ilicitude no negócio jurídico. Requereu a improcedência dos pedidos autorais e a condenação da autora por litigância de má-fé.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo juízo de piso (ID. 2247701), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

i) DETERMINAR
que a parte autora indique, no prazo de 15 dias, o local em que a ré poderá fazer a retirada do produto objeto desta demanda (massageador), sob pena de multa diária que fixo no importe de R$ 100,00, limitada até R$ 5.000,00;

ii) CONDENAR
a parte ré a restituir a parte autora, a título de danos materiais, o importe de
R$ 1.766,74 (mil setecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos)
, valor esse que será acrescido de juros moratórios contados a partir do vencimento (art.398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

iii) CONDENAR
a parte ré a pagar a parte autora, à título de danos morais, o importe de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, valor esse que será acrescido de juros moratórios contados a partir do vencimento (art.398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 2247712). Em suas razões, apresentou praticamente os mesmos termos da contestação apresentada alegando que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

A parte autora por sua vez apresentou Contrarrazões (ID. 2247721) ao RI objetivando a manutenção do julgado.

VOTO

Recebo o recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

“É sabido que são direitos básicos do consumidor o acesso às informações de maneira clara e precisa acerca do produto ou serviço adquirido. Em análise perfunctória do caso em apreço, é evidente a hiper vulnerabilidade da parte autora, notadamente em face da informalidade da relação comercial estabelecida, assim como a idade avançada da consumidora. [...] Destarte, tenho que a parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe recaia, eis que deixou de demonstrar que tenha prestado à consumidora os devidos esclarecimentos acerca das características do produto adquirido”.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
todos os termos do tópico de sua contestação, não apresentando impugnação específica à fundamentação da sentença.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça de defesa, deixando o recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo
.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade.

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Mesmo que sejam aqui reconhecidas razões para negar provimento ao recurso, impõe-se o não conhecimento. Isso porque a ausência de dialeticidade consiste em vício insanável, devendo ser considerada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito” (AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.